Tribunal: TJDFT
Processo: 0717699-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/exequente) em face da decisão proferida nos autos cumprimento de sentença n.o 0035249-80.2013.8.07.0003 proposto em face de GRAOSUL – COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME e JOSE NILSON DE FREITAS SILVA (agravados/executados), exarada nos seguintes termos (id 26136197 dos autos de origem): (...) Indefiro o pedido de inclusão dos executados no Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), pois este juízo não dispõe de acesso a referido sistema. Promova a parte exequente o andamento do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, com a indicação de bens penhoráveis, sendo-lhe facultado, caso desconhecidos, o pedido de arquivamento, nos termos do artigo 921, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, e da decisão ID 49829910. (...) Em suas razões recursais (id 26136196), o agravante defende que “pelo entendimento jurisprudencial, em conformidade com o termo de acordo de cooperação técnica firmado pelo Poder Judiciário, em vista do Provimento sob no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, tais pesquisas de bens são legítimas e de suma importância para a efetividade do processo”. (ID 26136196 – Pág. 5) Alega que é possível ao juiz a quo enviar ofício à central do CNIB, com o intuito de localizar eventuais bens imóveis pertencentes aos agravados. Diz que “o indeferimento do pedido de busca de bens via convênios e termos de acordo para cooperação técnica afronta os direitos constitucionais do Agravante, como a razoável duração do processo e a segurança jurídica, eis que detém direito de crédito decorrente de contrato, mas deve permanecer buscando bens extrajudicialmente, sem garantias de que posteriormente encontrará esses bens passíveis de satisfação do débito.” (id 26136196 – pág. 9) Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (id 26136197). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pretendido. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco concreto de dano ao patrimônio do exequente ou ao resultado útil do processo. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem pertinentes para o julgamento do mérito deste recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se.